Tribunal: TJSP
Processo: 1043729-18.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE FILHA TENDO COMO CAUSA DISTÚRBIO DO RITMO CARDÍACO E SEPSE GRAVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ATENDIMENTO MÉDICO QUE LHE FOI PRESTADO MAIS DE DUAS SEMANAS ANTES, ASSIM COMO DE QUE AS FRATURAS QUE O MOTIVARAM TENHAM SIDO CAUSADOS POR QUEDA POR BURACOS EXISTENTES EM VIA PÚBLICA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE FILHA TENDO COMO CAUSA DISTÚRBIO DO RITMO CARDÍACO E SEPSE GRAVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ATENDIMENTO MÉDICO QUE LHE FOI PRESTADO MAIS DE DUAS SEMANAS ANTES, ASSIM COMO DE QUE AS FRATURAS QUE O MOTIVARAM TENHAM SIDO CAUSADOS POR QUEDA POR BURACOS EXISTENTES EM VIA PÚBLICA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043729-18.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NICE
DE OIVEIRA RUSSOLO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043729-18.2017.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 36.697
APELAÇÃO CÍVEL No 1043729-18.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: NICE DE OLIVEIRA RUSSOLO
APELADA: MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO

DANOS MORAIS
MORTE DE FILHA TENDO
COMO CAUSA DISTÚRBIO DO RITMO CARDÍACO
E SEPSE GRAVE
AUSÊNCIA DE PROVA DE
NEXO DE CAUSALIDADE COM O ATENDIMENTO
MÉDICO QUE LHE FOI PRESTADO MAIS DE DUAS
SEMANAS ANTES, ASSIM COMO DE QUE AS
FRATURAS QUE O MOTIVARAM TENHAM SIDO
CAUSADOS
POR
QUEDA
POR
BURACOS
EXISTENTES
EM
VIA
PÚBLICA

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais movida
por Nice De Oliveira Russolo contra a Municipalidade de Campinas,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 277/281.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que resta evidente nos autos a ocorrência do
acidente em via pública mal preservada e as consequências deste, que
obrigaram sua filha à realização de intervenção cirúrgica, que culminou
no trágico evento morte.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043729-18.2017.8.26.0114 - Campinas
3
A decisão monocrática merece ser preservada, uma vez que
a autora realmente não comprovou minimamente, como lhe competia (art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil), o fato constitutivo do seu
direito.
Sequer é possível afirmar, à luz da prova dos autos, que as
fraturas sofridas em 26 de agosto de 2016 pela falecida filha da autora,
no fêmur e úmero esquerdos, tenham decorrido de queda provocada por
buracos existentes em via pública.
Também não existe elemento seguro a indicar que o óbito
ocorrido em 16 de setembro seguinte, tendo como causa distúrbio do
ritmo cardíaco e sepse grave, tenha nexo de causalidade como
atendimento médico das fraturas que lhe foi dispensado mais de duas
semanas antes.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR